Tribunal: TCU
Processo: 005.147/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5140/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito do ato de concessão de pensão militar a seguir relacionado, por perda de objeto, tendo em vista o falecimento das interessadas ou o advento do termo final das condições objetivas necessárias à manutenção do benefício, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.147/2021-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Maria Aparecida Ferreira (XXX.224.183-XX); Maria Augusta Ferreira Simeão (XXX.950.123-XX); Maria Jacinta Ferreira Uchoa (XXX.705.003-XX); Maria Lucia Ferreira Camilo (XXX.026.093-XX); Maria Margarida Ferreira de Oliveira (XXX.538.233-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército - MD/CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.